Tribunal: TJSP
Processo: 0018119-86.2006.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de escritura pública de confissão de dívida. Escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
Nulidade da sentença afastada. Convicção do magistrado exarada e fundamentada. Desnecessário o pronunciamento sobre todos as teses quando já formada a convicção.
Alegação de agiotagem. Pretensão à inversão

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de escritura pública de confissão de dívida. Escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
Nulidade da sentença afastada. Convicção do magistrado exarada e fundamentada. Desnecessário o pronunciamento sobre todos as teses quando já formada a convicção.
Alegação de agiotagem. Pretensão à inversão do ônus da prova. Indeferimento. Produção probatória que deve seguir o disposto no artigo 373 do CPC. Escritura pública de confissão de dívida. Instrumento regularmente confeccionado. Alegação de quitação não comprovada. Indício de empréstimo civil. Título executivo que indica expressamente o valor do débito e os juros cobrados. Autores que não indicam o valor tomado emprestado ou os juros usurários cobrados pelo credor. Inteligência do artigo 3 da Medida Provisória 2.172-32 de 2001. Precedentes jurisprudenciais. Ausência de indícios de agiotagem, a justificar a inversão do ônus da prova. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018119-86.2006.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
CHIH SHANG WU (JUSTIÇA GRATUITA) e CHEN SHU NU WU (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados LIN CHUAN CHEN e LIN KIANG SHIE CHANG-E.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361
Apelantes: CHIH SHANG WU e CHEN SHU NU WU
Apelados: LIN CHUAN CHEN e LIN KIANG SHIE CHANG-E
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto n. 8838
Ação declaratória de nulidade de escritura pública de
confissão de dívida. Escritura pública de confissão de
dívida
com
garantia
hipotecária.
Sentença
de
improcedência. Apelo dos autores.
Nulidade da sentença afastada. Convicção do magistrado
exarada e fundamentada. Desnecessário o pronunciamento
sobre todos as teses quando já formada a convicção.
Alegação de agiotagem. Pretensão à inversão do ônus da
prova. Indeferimento. Produção probatória que deve seguir
o disposto no artigo 373 do CPC. Escritura pública de
confissão
de
dívida.
Instrumento
regularmente
confeccionado. Alegação de quitação não comprovada.
Indício de empréstimo civil. Título executivo que indica
expressamente o valor do débito e os juros cobrados.
Autores que não indicam o valor tomado emprestado ou os
juros usurários cobrados pelo credor. Inteligência do artigo
3 da Medida Provisória 2.172-32 de 2001. Precedentes
jurisprudenciais. Ausência de indícios de agiotagem, a
justificar a inversão do ônus da prova. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de termo de confissão
de dívida com garantia hipotecária proposta por Chih Shang Wu e outra contra Lin
Chuan Chen e outra. Buscam os autores anular o termo de confissão de dívida,
firmado pelo valor de R$ 171.000,00. Aduzem, em resumo, que, embora
formalmente em ordem, tal documento é viciado em sua essência, uma vez que
oculta contrato de mútuo entabulado pelas partes no valor de R$ 150.000,00,
havendo a cobrança de juros acima da taxa legal. Na sequência, sustentam que,
embora tenham quitado a obrigação, sempre eram alvo de novas cobranças de
juros e exigência de garantias, o que culminou com ação de execução hipotecária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
3
objetivando expropriar o imóvel ofertado em garantia na proporção de 20% (vinte
por cento).
O feito foi inicialmente extinto com resolução de mérito, pois
reconhecida a decadência (fls. 180/182).
Apelaram os autores e seu recurso foi provido para afastar o
reconhecimento da decadência, tornando os autos à Primeira Instância para
prosseguimento da ação.
Produzida prova testemunhal às fls. 423/426.
Sobreveio
nova
sentença
de
fls. 462/466, que julgou
improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade deferida.
Irresignados, recorrem os autores, sustentando, em caráter
preliminar, nulidade da r. sentença por não apreciar tese essencial ao julgamento.
No mérito, requerem a inversão do ônus probatório e afirmam que não há provas
de que o montante contido no instrumento lhes foi, de fato, entregue.
Pleiteiam a integral reforma do decisum.
Recurso processado. Vieram as contrarrazões (fls. 496/508)
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade da r. sentença
suscitada pelos autores.
O douto Juízo de Primeiro Grau fundamentou sua convicção nos
elementos e provas produzidos nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
4
Não se pode olvidar de que, “A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado
a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já
tiver decidido a questão sob outros fundamentos” (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP,
Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98).
Ademais, pelo efeito substitutivo dos recursos, a decisão aqui
prolatada sobrepõe-se à proferida pelo Juízo de piso, sendo desnecessária a
alegação de qualquer nulidade.
No mérito, sem razão os apelantes.
Os recorrentes buscam a declaração de nulidade do instrumento
de confissão de dívida, sob o fundamento de que os valores nunca foram entregues
e decorrem da prática de agiotagem.
É certo que, em relação à prática de agiotagem, o artigo 3o da
Medida Provisória 2.172-32/2001 estabelece que:
“Art. 3o Nas ações que visem à
declaração de nulidade de estipulações com amparo
no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao
credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a
regularidade jurídica das correspondentes obrigações,
sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas
circunstâncias
do
caso,
a
verossimilhança
da
alegação.”
Quanto a esse dispositivo, já se decidiu que “a Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
5
Provisória n. 2.172-32/2001 ... estabelece serem nulas de pleno direito as
estipulações usurárias, especialmente a cobrança de juros superiores ao limite
legal, cabendo ao credor, nas ações em que sejam discutidas, o ônus da prova da
regularidade das obrigações firmadas, 'sempre que demonstrada pelo prejudicado,
ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação'” (cf. TJMG -
Apelação Cível No 509.145-0, Relator Desembargador Mariné da Cunha, j.
24.05.2005).
E também:
“A exceção é a inversão do ônus da
prova quando o Embargante aponta e dá pelo menos
indícios elementares da prática de agiotagem como
origem do negócio jurídico subjacente, demonstrando
a verossimilhança de sua alegação, cabendo ao credor
desconstituí-las face à norma inserta no art. 3o da
Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, última reedição
da MP n.o 1.820/99, que dispõe sobre as estipulações
das práticas usurárias” (cf. TJMG - Apel. Cível no.
2.0000.00.510915-9 - Relator Desembargador Elpídio
Donizetti - 10/11/05).
Por esse enfoque, havendo indícios da prática de agiotagem,
deve-se permitir a inversão da prova, impondo-se ao credor a possibilidade de
demonstrar o que realmente está cobrando da parte contrária.
No caso 'sub judice', contudo, não há nos autos indícios a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
6
justificar a inversão do ônus da prova, de modo a imputar ao exequente a
demonstração da higidez do negócio firmado entre as partes, bastando, para tanto,
os documentos já juntados.
Há que se ter em mente que o contrato de mútuo entre
particulares não é vedado pelo ordenamento jurídico. Existe, apenas, a
regulamentação limitando as taxas que podem ser cobradas.
No mais, observa-se que ora os apelantes afirmam a
inexistência de mútuo, ora afirmam terem tomado como empréstimo o valor de
US$ 150.000,00, ora falam em R$ 150.000,00.
Não se detecta, portanto, consistência em suas alegações.
Aliás, nem ao menos conseguem demonstrar, de forma clara, o valor do
empréstimo, data, condições de pagamento e taxas pactuadas.
Nesse aspecto, há que se ter como hígido o instrumento
público de confissão de dívida, no qual os devedores reconhecem o débito no valor
de R$ 171.000,00, “sendo que os outorgantes devedores pagarão mensalmente os
juros sobre o montante do capital, juros estipulados de conformidade com a
atualização monetária da caderneta de poupança, cujas prestações serão pagas na
residência dos credores, ou no endereço por eles indicado” (fls. 14 verso).
Acrescente-se que a forma de pagamento convencionada
entre as partes coincide com a prova testemunhal produzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
7
Nesse passo, destaca-se o depoimento de Jair Leite dos Santos,
testemunha do autor: “A pedido dos autores, fazia entrega de envelopes com
dinheiro para o réu, não sabendo informar os valores que, eis que os envelopes
eram grampeados. Fazia duas ou três entregas semanalmente, não sabendo
informar por quanto tempo realizou essas entregas” (fls. 424).
Confira-se, ainda, o depoimento de Ting Hsiung Lin: “Tem
conhecimento de que os autores fizeram empréstimos junto ao réu, por
informações prestadas pelo próprio autor. Segundo o autor, teria sido de US$
150.000,00” (fls. 425).
Da mesma forma, o documento traduzido para o vernáculo
corrobora a tese de que os pagamentos realizados pelos autores amortizavam,
apenas, os juros, conforme entabulado no instrumento público de confissão de
dívida, sem que se tenha realizado o pagamento do principal (fls. 406/407).
De mais a mais, consoante a inteligência do art. 319 do CC, “o
devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento,
enquanto não lhe seja dada”. Não bastasse, “a quitação, que sempre poderá ser
dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o
nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com
a assinatura do credor, ou do seu representante” (art. 320 do CC).
Consoante o disposto acima, sendo inequívoca a tomada de
empréstimo, transfere-se ao devedor o ônus de demonstrar a quitação.
A esse respeito, outra não é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
8
“Execução por título extrajudicial Nota promissória

Embargos

Cerceamento
de
defesa
não
configurado Prova testemunhal insuficiente para
acolhimento da alegação de pagamento parcial
Ausência de documento de quitação regular, e
retenção do título de crédito pelo credor Aplicação
do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP

Apelação não provida e majorada a verba
honorária”
(TJSP;
Apelação
Cível
0008212-55.2013.8.26.0066; Relator (a): Gil Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018);
“Embargos à Execução
Nota Promissória -
Cerceamento de defesa
Não reconhecimento

Princípio da persuasão racional (Código de Processo
Civil, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza
das alegações que possibilitam o julgamento
conforme o estado do processo Inadimplemento de
nota promissória Comprovação do pagamento do
título mediante quitação regular, no caso, não
demonstrada Artigo 319 do Código Civil - Prova
testemunhal Impertinência - Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1003826-02.2017.8.26.0073; Relator
(a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
9
Registro: 23/08/2018);
“CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência da
alegada violação ao direito de defesa Julgamento
antecipado da lide Possibilidade Magistrado já
possuía elementos suficientes à sua convicção -
Análise dos autos revela que o feito prescindia da
realização de prova testemunhal Prova oral não se
presta a demonstrar pagamento de título de crédito
Precedente do E. STJ
Preliminar afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO NOTA PROMISSÓRIA
Ação de execução de título extrajudicial Sentença
que
rejeitou
os
embargos
apresentados

Insurgência
da
embargante,
inventariante
do
emitente do título Não acolhimento Alegação de
que o pagamento do título há muito foi efetuado
pelo de cujus, sem que lhe fossem fornecidos os
comprovantes de pagamento Prova de quitação do
débito que somente se faz nos termos do art. 320 do
Código Civil Documentos acostados aos autos não
se prestam a tal papel Alegação de prática de
agiotagem Necessidade de prova cabal de sua
ocorrência, o que não se tem notícia Demanda
executiva intentada dentro do prazo legal de três
anos Ausência de elementos que descaracterizem o
título cobrado nos autos Sentença mantida Apelo
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
0000824-59.2013.8.26.0274;
Relator
(a):
Jacob
Valente; Órgão Julgador: 22a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro de Itápolis - 1a. Vara Judicial;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018119-86.2006.8.26.0361 -Voto no
10
Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro:
09/02/2017).
Porém, ainda que fosse possível a demonstração de pagamento
de dívida unicamente por meio de depoimentos testemunhais, o certo é que,
mesmo assim, não se poderia dar guarida à pretensão dos devedores, na medida
em que suas testemunhas, malgrado tenham se referido a entrega de valores em
envelopes, desconhecem as especificidades da transação, não lhes sendo possível
vincular com precisão os pagamentos efetuados com a quitação do débito
contraído.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários advocatícios para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§8o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade deferida aos autores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica